Tribunal: CARF
Processo: 11065.720622/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720622/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.183 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
SERGIO VARGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESA COM INSTRUÇÃO DE DEPENDENTE NÃO
DECLARADO. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução prevista na legislação de regência, limita-se aos pagamentos
realizados pelo contribuinte, referente as despesas com educação próprias e de
seus dependentes declarados, exigindo-se a respectiva comprovação com
documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa da despesa declarada em desconformidade com a legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720622/2012-61
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.183 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720622/2012-61

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 31/32):
O contribuinte supraidentificado teve despesas de instrução glosadas no valor de R$
5.376,87 visto que não apresentou os documentos que comprovassem a despesa e/ou
efetivo pagamento. Enquadramento Legal – Despesas com Instrução: Art. 8o, inciso II,
alínea “b”, e § 3o da Lei no 9.250/95; arts. 1o, 2o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 39 a
42 da Instrução Normativa SRF no 15/2001; arts. 73, 81 e 83, inciso II, e 841, inciso II
do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
O notificado apresentou impugnação em 13/02/2012 alegando que o valor deduzido
refere-se a despesas com instrução de filho que não têm condições de custear sua
faculdade e que respeitou o limite legal. Anexa os documentos das folhas 10 a 17 e
requer a revisão do lançamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
Ementa: DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. São dedutíveis as despesas
com instrução relativas aos pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e seus dependentes informados na Declaração de
Ajuste Anual.
Cientificado da decisão, em 25/07/2013 (fls. 35), o contribuinte, em 20/08/2013
interpôs recurso voluntário (fls. 37/38), alegando, preliminarmente, que seu filho, Jeison Samuel
de Arruda Vargas, estava matriculado em curso universitário na FEEVALE, e os rendimentos
por ele auferidos eram insuficientes para arcar com as aludidas despesas, sendo que os boletos
emitidos pela faculdade eram pagos pelo Recorrente e, no mérito, diante da comprovação
realizada, entende ser possível a dedução dos valores pagos em sua declaração de ajuste anual,
uma vez que arcou com o respectivo dispêndio. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 39/55.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.183 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720622/2012-61

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa da despesa com instrução declarada:
O litígio recai sobre a glosa da dedução da despesa com instrução, no valor de R$
2.592,29, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do restabelecimento da dedução na DAA/2009.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 31/32) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 5/8), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em
requerer o afastamento do lançamento com o acatamento da dedução pleiteada, sendo certo que o
seu filho, Jeison Samuel de Arruda Vargas, não está relacionado como dependente na
DAA/2009, portanto descumprida a legislação de regência (art. 81, caput do RIR/99),
impossibilitando assim a dedução pleiteada – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 32), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Preliminarmente, cabe observar que as despesas com instrução estão regulamentadas
pelo artigo 81 do Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda – RIR:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b"). (grifei)
(...)
O contribuinte teve glosadas despesas com instrução porque os comprovantes da
FEEVALE têm como beneficiário Jeison Samuel de Arruda Vargas, sem relação de
dependência tributária na Declaração de Ajuste Anual. Portanto, não tendo o
impugnante declarado o filho como dependente, não pode deduzir tais despesas.
Exposto o anterior, voto por julgar a impugnação improcedente e por manter o crédito
tributário exigido.
De fato, somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual as despesas de
pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração
do responsável em que for considerado dependente.
Portanto, e corroborando o acerto da decisão recorrida, uma vez desatendidos os
requisitos para dedutibilidade – considerando que a despesa com instrução deverá referir-se ao
contribuinte e seus dependentes declarados, segundo o art. 81, caput do RIR/99, situação em
que não se enquadra seu o seu filho, Jeison Samuel de Arruda Vargas – correta é ação fiscal,
urgindo a manutenção da glosa operada.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.183 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720622/2012-61

Por fim, vale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, ao teor do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Original